Tribunal: STF
Processo: ARE 1501376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESTINADOS À REVENDA E SUJEITOS AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em se tratando de pagamento de tributo em regime monofásico, por uma das pessoas envolvidas na cadeira produtiva, com a desoneração nas etapas posteriores, não se mostra cabível o reconhecimento de crédito tributário.



    2. Não cabe ao Poder Judiciário, na ausência de lei específica exigida pelo art. 150, §6º, da Constituição Federal, mesclar normas tributárias para criar crédito presumido em favor do contribuinte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A tributação monofásica é aplicada para produtos específicos. O tributo recai apenas sobre uma das pessoas envolvidas na cadeia produtiva, havendo a desoneração tributária nas etapas posteriores. Assim, em regra, o produtor ou o fabricante pagam alíquotas maiores, enquanto que as receitas obtidas pelos revendedores no atacado ou varejo são reduzidas para zero.



    No caso dos autos, a parte autora revende combustíveis, sujeitos à tributação monofásica com base no art. 2º, § 1º, I e §1º-A da Lei 10.833/03 quanto à COFINS: [...]



    Assim, os produtores e importadores ficam sujeitos ao recolhimento do PIS/COFINS incidentes sobre toda a cadeia de produção e consumo. As contribuições são recolhidas com alíquotas maiores, sendo reduzidas para zero para os revendedores varejistas. [...]



    O direito ao crédito de PIS/COFINS não é admitido no caso de aquisição de mercadorias sujeitas à tributação monofásica.



    A vedação é prevista no art. 3º, inciso I, b, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003: [...]



    Por outro lado, a Lei 11.033/04, que dentre outras medidas instituiu o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO, assim dispôs no seu art. 17: [...]



    O preceito não autoriza concluir que o crédito seria admitido na tributação monofásica uma vez que conflita com a vedação do art. 3º, I, b, das Leis 10.833/03 e 10.637/02. Como o sistema não cumulativo é de ordem legal, cabe ao legislador disciplinar as hipóteses em que o crédito é permitido ou proibido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente